Tribunal: STF
Processo: ARE 955378
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
AGRAVO – MINUTA – IMPUGNAÇÃO – ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ante a constatação da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, cumpre determinar a abertura de prazo para saneamento, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Permanecendo o descompasso, impõe-se o não conhecimento do agravo interno. 



    AGRAVO – OBJETO – DESCOMPASSO. Visando o agravo a reformar certa decisão, a minuta deve estar direcionada a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato impugnado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, à manutenção do que assentado. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Quando o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.